Tribunal: TJPA
Processo: 0005365-73.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005365-73.2016.8.14.0401

APELANTE: RUBENILSON SOUZA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005365-73.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RUBENILSON SOUZA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO CRIME CONEXO JULGAMENTO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005365-73.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RUBENILSON SOUZA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RUBENILSON SOUZA DE FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, dando procedência à pretensão punitiva estatal condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 342, § 1º do CP (falso testemunho) a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, esta substituída por prestação de serviços à comunidade, cumulada com prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, ambas a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. Outrossim, condenou-o também a pena de multa, valorada em 12 (doze) dais-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra a inicial acusatória que no dia 17/10/2013, em Sessão do Tribunal do Júri para apuração da culpa do réu Raimundo da Silva Filho nos autos do processo nº 0019069-95.2012.8.14.0401, sujeitando-se as perguntas formuladas, o apelante valeu-se de embuste (afirmando que estava na companhia do acusado no momento do fato delituoso).

Relata ainda, que, ato contínuo, o Promotor de Justiça requereu ao Magistrado Presidente o recolhimento do ora recorrente em sala própria para que, ao final do julgamento, fosse requisitado ao Conselho de Sentença a verificação do cometimento do crime de falso testemunho.

Assim, por maioria de votos (fls. 21) os jurados entenderam que o apelante praticou o crime do art. 342, § 1º do CP, proferindo alegação falsa juridicamente relevante e pertinente ao objeto daquele processo.

O feito tramitou regularmente perante a 8ª Vara Criminal da Capital sobrevindo sentença condenatória (Id. 4401885), contra a qual a Defesa se insurge alegando ter ocorrido violação ao princípio do juiz natural, coação moral irresistível, assim como insuficiência de provas para a condenação (Id. 4401888).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 124/129).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 440189, p. 8 - 11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Preliminarmente
, o Apelante aponta
violação a regra do Juiz Natural
argumentando que por se tratar de crime conexo, o delito de falso testemunho deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do art 76, II do CPP.

Razão não lhe assiste. Esclareço.

A Lei Procedimental Penal atribui competência ao Conselho de Sentença para a apreciação prévia da ocorrência ou não da prática do crime de falso testemunho por parte de testemunha inquirida em sessão plenária do Tribunal do Júri.

Significa dizer que em razão de os Jurados exararem veredicto sem fundamentação, a maneira viável de sinalizarem se acreditaram ou não na versão de determinada testemunha é formular quesito específico (requisito de procedibilidade
[1]
proveniente da exegese do art. 211, parágrafo único do CPP).

Após a prolação do veredicto pelo Conselho de Sentença não mais haverá concurso entre as competências, deixando de existir, assim, a causa que atrairia a competência do Júri.

Desta maneira, ainda que o delito de falso testemunho tenha sido praticado para ocultar as circunstâncias de um crime doloso contra a vida (conexão consequencial) ou que as provas deste crime tenham influência na comprovação daquele (conexão probatória), diante das peculiaridades citadas, não tramitará perante o Tribunal do Júri, mas sim em Vara Criminal do juízo singular.

Sobre a temática, em decisão monocrática, no julgamento do ARESP 461.535, em 21/06/2018, o Min. Rogerio Schietti Cruz consignou que:

“(...) a existência de quesito quanto a possível falso testemunho, por si só, não compromete a ampla defesa, pois trata-se de figura típica diversa do; julgamento popular e em relação a pessoa outra que não o acusado sem se esquecer que o juízo dali tirado não tem o condão de condenar ou absolver, mas apenas de permitir a
persecutio criminis
contra" (HC n. 32.251/PR, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca,a testemunha em procedimento próprio5ª T., DJ 27/9/2004)”

Assim, diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida.

No mérito
, a primeira tese defensiva é de
absolvição em decorrência de coação moral irresistível.

Igualmente sem razão.

O art. 22 do Código Penal dispõe que:

“Se o fato é cometido sob coação irresistível (...), só é punível o autor da coação'. Apesar de o dispositivo mencionar somente 'coação irresistível', refere-se exclusivamente à coação moral irresistível.”

Na coação moral, o coator, para alcançar o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido e este, por medo realiza a conduta criminosa. Essa intimidação recai sobre sua vontade viciando-a, de modo a retirar a exigência legal de agir de maneira diferente, caso este em que exclui-se a culpabilidade, em razão da inexigibilidade de conduta diversa.

Nesse contexto, a coação moral depende de requisitos, quais sejam: 1) Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, que o coagido não é obrigado a suportar; 2) Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; 3) Caráter irresistível da ameaça.

Compulsados detidamente os autos, não verifico a existência dos pressupostos acima delineados.

Ademais, durante o interrogatório do apelante, este limitou-se a afirmar que praticou o crime de falso testemunho a pedido do réu, com quem mantinha vínculo de amizade, sob coação, sem prová-la ou especificá-la, conforme Id. 4403451 e 4403452.

Ora, até a testemunha pode se declarar suspeita e utilizar do direito constitucional ao silêncio para não se autoincriminar, todavia, quando presta o compromisso legal sobre fato que não a acusa, não pode se omitir de narrar a verdade. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. 1. Ao depor como testemunha, a pessoa tem o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho.
Eximir-se do dever de depor não se confunde com mentir em Juízo, sobretudo quando tomado o compromisso legal. 2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho.
3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1358923-Rel:desembargador Carlos Pires Soares Neto-1ªTurma Criminal DJe 06/08/2021). [
grifei
]

Assim, deixo de reconhecer a existência da aludida coação moral, razão pela qual rejeito a tese aventada.

Prosseguindo, subsidiariamente a Defesa requereu a
absolvição
, sob a alegação de que
a acusação não logrou êxito em confirmar o conteúdo das declarações prestadas pelo apelante quando da Sessão Plenária do Júri.

Tal pleito também não comporta acolhimento.

A materialidade e a autoria do delito de falso testemunho ficaram devidamente comprovadas nos presentes autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas Claudio de Araújo Saraiva e Mercia Olinthia Coelho de Carvalho que ratificaram em juízo terem presenciado o momento em que o ora apelante consumou o crime de falso testemunho, conforme fls. 91 / 94.

Vale registrar que a falsa declaração efetivada pelo recorrente também foi quesitada, tendo os jurados respondido afirmativamente: “Verificou-se, no curso do julgamento, que a testemunha RUBENILSON SOUZA DE FREITAS, já qualificada nos autos, ao prestar declarações em plenário do Tribunal do Júri, afirmando que estava na companhia do acusado no momento do fato delituoso, prestou falso testemunho; versando sobre fato juridicamente relevante e pertinente ao objeto do presente processo? SIM –
POR MAIORIA
NÃO -” (Id. 4401878).

Como se vê, a prova é certa no sentido de que o recorrido perpetrou o falso. Acerca da matéria trago entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADO. FALSO EM PLENÁRIO DO JÚRI. FASO QUESITADO E ATESTADO PELOS JURADOS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo em vista que o réu, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, na qualidade de testemunha compromissada, fez afirmações falsas sobre fatos juridicamente relevantes, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em benefício de pessoa acusada por crimes de homicídio, a qual foi ao final condenada pelo Conselho de Sentença, e que este também respondeu afirmativamente ao quesito da prática de falso testemunho circunstanciado pelo réu nos presentes autos, de rigor a sua condenação como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal.
2. O réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 206, segunda parte, e 208 do Código de Processo Penal. O fato do réu e aquele por ele protegido com a versão falsa pertencerem ao um mesmo grupo de investigados de uma determinada quadra de Ceilândia/DF e figurarem como réus em processo que apura suposta organização criminosa, por si, não faz presumir que sejam amigos íntimos. 3. A testemunha pode se declarar suspeita e utilizar do direito constitucional ao silêncio para não se autoincriminar, todavia, quando presta o compromisso legal sobre fato que não a acusa, não pode se omitir de narrar a verdade. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com base no § 3º do artigo 44 do Código Penal, pois, embora o crime anterior, que ensejou a configuração da reincidência, não seja o mesmo (estelionato), não se mostra socialmente recomendável a substituição, haja vista que o réu também possui condenação definitiva por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo fato da vítima estar em serviço de transporte de valores, e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos II e III e §2º-A, inciso I, do Código Penal), que envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que inclusive foi utilizado para considerá-lo possuidor de maus antecedentes, razão pela qual a substituição não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da sanção penal. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1389392- TJDFT Rel: Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 2ªTurma Criminal DJe 07/12/2021). [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO PRATICADO, EM TESE, NO TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITO ESPECIAL. IMPRESCINDIBILIDADE.CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.1. Quando o falso testemunho ocorre no julgamento pelo Tribunal do Júri, é imperioso que o Conselho de Sentença se pronuncie expressamente sobre a questão por meio de quesito especial. Tal providência é necessária, pois os jurados, destinatários da prova, decidem sobre a materialidade e a autoria do homicídio secretamente e sem fundamentação explícita, sendo imprescindível perguntar se efetivamente consideraram falsa a declaração da testemunha, evitando-se, dessa forma, a influência do Juiz Presidente na avaliação das provas. 2. Desse modo, a resposta positiva ao quesito especial constitui verdadeira condição de procedibilidade da ação penal do crime de falso testemunho ocorrido no âmbito do Tribunal do Júri.3. Na espécie, como não ocorrera a formulação do quesito de falso testemunho, é caso de trancamento da ação penal, referente ao falso alegado. Doutrina e jurisprudência pertinentes.4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal nº 0271.17.005794-4.(RHC 102.791/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019)

Belém, 30/03/2022